Tribunal: TJSP
Processo: 2202815-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – Insurgência da agravante em face da realização de audiência telepresencial – Impossibilidade de acolhimento da pretensão – Ausência de demonstração de efetivo prejuízo – Procedimento previsto no Comunicado CG no 284/2020 – Diante das atuais circunstâncias, é mais adequado que o ato processual se desenvolva com o auxílio da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – Insurgência da agravante em face da realização de audiência telepresencial – Impossibilidade de acolhimento da pretensão – Ausência de demonstração de efetivo prejuízo – Procedimento previsto no Comunicado CG no 284/2020 – Diante das atuais circunstâncias, é mais adequado que o ato processual se desenvolva com o auxílio da via digital, sob risco de violação ao princípio da celeridade processual – Precedentes da Corte – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000960479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202815-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante EDUARDO
ODILON FRANCESCHI, é agravado MUNICÍPIO DE JAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso. Vencido o 2o juiz, que declara voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.013
Agravo de Instrumento no 2202815-54.2020.8.26.0000
Comarca: Jaú
Agravante: EDUARDO ODILON FRANCESCHI
Agravado: MUNICÍPIO DE JAÚ
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
COM
PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Insurgência da
agravante em face da realização de audiência telepresencial
Impossibilidade de acolhimento da pretensão Ausência de
demonstração de efetivo prejuízo Procedimento previsto no
Comunicado
CG
no
284/2020

Diante
das
atuais
circunstâncias, é mais adequado que o ato processual se
desenvolva com o auxílio da via digital, sob risco de violação
ao princípio da celeridade processual Precedentes da Corte
Decisão mantida Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação
de tutela interposto por Eduardo Odilon Franceschi, em face da r. decisão
do juízo 'a quo' de fls. 2831 nos autos da ação civil pública no
1012044-11.2017.8.26.0302, que manteve a designação da audiência
virtual a ser realizada em 14/09/2020.
A agravante requer a reforma da r. decisão, a fim de que seja
suspensa a realização da audiência, para que ocorra de modo presencial,
assim que possível.
Aduz que a realização da audiência de forma virtual “pode não
ser a forma mais adequada para a instrução do feito e até mesmo trazer prejuízo à
ampla defesa, considerando o caráter sancionatório da demanda, similar ao processo
penal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aponta que, para a realização do ato processual, pressupõe
que todos os envolvidos disponham de um mínimo de estrutura e
conhecimento técnico em internet.
Todavia, “nem todas as testemunhas podem dispor do
equipamento necessário ou mesmo o conhecimento para utilização das
ferramentas”.
Aduz, ainda, que a ação civil pública que apura atos de
improbidade administrativa apresenta graves sanções ao réu, impondo-se
que as garantias processuais previstas no Código de Processo Civil e no
Código de Processo Penal sejam asseguradas.
A tutela antecipada foi indeferida às fls. 56/59.
Contraminuta de agravo de instrumento às fls. 63/66.
É o relatório.
O inconformismo recursal não merece ser acolhido, mantendo-
se a decisão prolatada às fls. 56/59, agora com ares definitivos.
Isso porque, não se vislumbra a existência de óbices concretos
para a realização da audiência virtual, nos termos em que designada pelo r.
juízo “a quo”, tendo em vista que, apesar das alegações manejadas pelo
agravante, não foi indicado qual de suas testemunhas, de fato, necessita de
auxílio técnico para a participação da audiência virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Disso, verifico que as alegações são genéricas, e pretendem a
postergação da audiência para data indeterminada, após a superação da
pandemia gerada pela COVID, o que não se pode admitir, sob pena de
violação ao princípio da celeridade processual, previsto no artigo 5.o, inciso
LXXVIII1, da Constituição Federal e no artigo 4o2 do Código de Processo
Civil.
Insta considerar que a tecnologia adotada por este E. Tribunal
de Justiça, para a realização das audiências virtuais, respeita os princípios
processuais aplicáveis à espécie, e asseguram a segurança das testemunhas,
conforme reconhecido pela r. decisão, ora guerreada:
“Fls. 2819/2825: em que pesem as alegações apresentadas, o
requerido sequer citou quais de suas testemunhas precisariam
de suporte para acesso à audiência virtual.
Tais alegações genéricas não são embasamento suficiente para
que a audiência seja suspensa.
Ademais, quanto à afirmação de que haveria ausência de
garantias quanto à higidez do ato processual, esta Magistrada
já realizou diversas audiências telepresenciais, inclusive
criminais, e todas elas transcorreram de forma bastante
tranquila, com testemunhas em locais distintos e sem qualquer
contaminação de seus depoimentos.
As ferramentas oferecidas pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo para a realização do ato permitem, sim, que somente
adentrem à "sala" de audiência, testemunha e parte que seja
devidamente autorizada pelo escrevente de sala, não havendo a
"contaminação" dos depoimentos.
Diante da preocupação exarada pelo nobre patrono do réu, fica
evidente que ele estará adotando todos os cuidados necessários
1 “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
2 “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade
satisfativa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para evitar que as suas testemunhas se comuniquem, estando,
assim, preservado o disposto nos artigos 385, § 2o e 456 do
Código de Processo Civil.
(...)”
E esse posicionamento, inclusive, tem sido adotado por este E.
Tribunal de Justiça, conforme se verifica:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Designação de
audiência de instrução e julgamento de forma virtual
(telepresencial), inclusive para a oitiva de testemunhas -
Inconformismo do réu, que não considera o ato processual
seguro, sobretudo no que diz respeito à incomunicabilidade
entre as testemunhas - Procedimento previsto no Comunicado
CG n.o 284/2020 - Exegese dos itens 01 (compete ao Magistrado
responsável a decisão sobre a forma de realização da
audiência) e 09 (estabelece procedimento próprio em caso de
maior cautela na oitiva de testemunha) - Diante das atuais
circunstâncias, é mais adequado que o ato processual se
desenvolva com o auxílio da via digital, mormente diante do
número de partes e, em consequência, de pessoas a serem
reunidas em um mesmo ambiente, na hipótese de realização
presencial - .Confirmação da decisão agravada - Recurso não
provido3”. [grifou-se].
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de indenização por danos
morais e materiais Decisão que determinou a realização de
audiência prévia para o comparecimento pessoal das partes
Inconformismo Cabimento Isolamento social advindo da
pandemia do Covid-19 Retorno do trabalho presencial nas
unidades do Poder Judiciário Paulista que será de forma
gradual Prioridade de audiência por vídeo conferência, nos
termos do Provimento n.o 2564/2020 do CSM Desnecessidade
do comparecimento pessoal das partes neste momento
Prosseguimento da ação em atenção aos princípio da
3 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de instrumento no 2181085-84.2020.8.26.0000, 12a
Câmara de Direito Público do TJSP, Desembargador Relator Osvaldo de Oliveira, julgado em
21/09/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
celeridade processual, previsto no artigo 5.o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal e no artigo 4.o do Código de Processo
Civil Decisão reformada Recurso provido4”. [grifou-se].
Com essas considerações, censura nenhuma merece a r.
decisão, ora agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Isso posto, meu voto nega provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
4 TJSP; Agravo de Instrumento 2111688-35.2020.8.26.0000; Relator (a): Daniela Menegatti Milano;
Órgão Julgador: 19.a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível 3.a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202815-54.2020.8.26.0000
Comarca: Jaú
Agravante: Eduardo Odilon Franceschi
Agravado: Município de Jaú
Interessados: Osvaldo Franceschi Júnior, Norberto Leonelli Neto e G4
Soluções em Gestão da Informação Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO
PN 35013
AGRAVO DE INSTRUMENTO:2202815-54.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
EDUARDO ODILON FRANCESCHI
AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE JAÚ
VOTO DIVERGENTE 34394 ct
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA
TELEPRESENCIAL.
Decisão agravada que manteve designação de audiência virtual
mesmo com oposição de uma das partes.
MÉRITO Transitoriedade da pandemia que torna razoável se permitir
que as audiências possam ocorrer de forma telepresencial

Necessidade de comum acordo pelas partes Imposição pela forma
virtual da audiência que deve se pautar pela natureza da ação

Caso em voga, de apuração de ato de improbidade administrativa,
que não justifica a imposição da realização de audiência pela forma
de videoconferência.
CNJ que já se manifestou, no âmbito da Justiça do Trabalho, no
sentido de que as audiências telepresenciais só devem ocorrer
mediante a concordância das partes, sob pena de prejuízos tanto
para a advocacia, quanto para o cidadão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comunicação expressa da discordância para realização do ato
judicial por videoconferência que deve bastar para suspensão da
audiência - Nem todos os clientes ou até mesmo advogados,
possuem equipamentos com tecnologia adequada para o bom
andamento da audiência - Prerrogativa do advogado em escolher a
forma como conduzir a instrução no tocante ao seu cliente.
Sendo a modalidade telepresencial excepcional, inovação admitida
em meio à contingência e transitoriedade da pandemia do
COVID-19, é razoável que, ao menos, sigam-se as regras do
Julgamento eletrônico ou “virtual”, em que se prevê a recusa
peremptória (ou imotivada) sejam dos juízes ou desembargadores
e ou das partes e de seus advogados. A busca da moderação e da
harmonia entre a Justiça e seus participantes, sendo a Advocacia
função essencial de reconhecimento constitucional, conduz à
necessidade de tratamento respeitoso da sua dignidade e
prerrogativas. Somente assim é que dá o primeiro passo para
a pacificação dos conflitos em litígio.
Comunicado da Corregedoria Geral de Justiça no 284/2020, que
estabelece a possibilidade de realização de audiência por videoconferência a critério do magistrado responsável
-
Comunicado que não é lei, não estando sequer previsto no
regramento legal trazido pelo Código de Processo Civil de 2015,
tampouco pelo Regimento Interno deste E. Tribunal - Hipótese de
realização de audiência por videoconferência ou telepresencial que
deveria seguir o modelo estabelecido ao julgamento virtual, que
exige a anuência prévia das partes, ou ao menos a ausência de
discordância,
conforme
Resolução
no
772/2017-
Havendo
discordância, o prejuízo é presumido.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Eduardo Odilon
Franceschi contra a decisão de fls. 2831, nos autos da Ação Civil Pública no
1012044-11.2017.8.26.0302, que manteve a designação da audiência virtual a ser
realizada em 14/09/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravante alega, em suma que a realização da audiência de forma virtual
“pode não ser a forma mais adequada para a instrução do feito e até mesmo trazer
prejuízo à ampla defesa, considerando o caráter sancionatório da demanda, similar
ao processo penal”. Sustenta que para a realização do ato processual se pressupõe
que todos os envolvidos disponham de um mínimo de estrutura e conhecimento
técnico em internet. Aduz que “nem todas as testemunhas podem dispor do
equipamento necessário ou mesmo o conhecimento para utilização das ferramentas”.
Contraminuta de agravo de instrumento às fls. 63/66.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a
designação de audiência virtual em autos de Ação Civil Pública para apuração de ato
de improbidade administrativa.
A D. Relatoria entendeu por negar provimento ao recurso, sob o
entendimento de que ausência de demonstração de efetivo prejuízo, do que se
discorda pelos fundamentos a seguir.
Considerada a transitoriedade da pandemia, razoável se permitir que as
audiências possam ocorrer de forma telepresencial, desde que de comum acordo
pelas partes.
Ora, a imposição pela forma virtual da audiência deve se pautar pela
natureza da ação em questão, bem como para evitar o perecimento do direito das
partes ou se envolvesse relevante interesse público.
O caso originário do presente agravo de instrumento cuida de demanda na
qual se apura ato de improbidade administrativa.
Ora, não restam configurados nenhuma das razões para que seja imposta a
forma de videoconferência para realização da audiência, mesmo diante da
discordância do ora agravante.
Nesse mesmo sentido, impende mencionar que o Conselho Nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça
CNJ entendeu que as audiências telepresenciais, no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 15a Região
TRT15, só devem ocorrer mediante a
concordância das partes, sob pena de prejuízos tanto para a advocacia, quanto para
o cidadão, conforme Pedido de Providências no 0004046-61.2020.2.00.0000.
Assim, a comunicação expressa da discordância para realização do ato
judicial por videoconferência deve bastar para ensejar a suspensão da audiência,
uma vez que nem todos os clientes ou até mesmo advogados, possuem
equipamentos com tecnologia adequada para o bom andamento da audiência.
Ademais, mesmo diante da oferta ao advogado e à parte de aparelhos para
acompanhar a audiência, os quais estão à disposição no fórum da referida
Comarca, trata-se de prerrogativa do advogado escolher a forma como conduzir a
instrução no tocante ao seu cliente, devendo ser acatada sua discordância pela
realização da audiência de instrução por meio de videoconferência.
Não se desconhece o teor do Comunicado da Corregedoria Geral de Justiça
no 284/2020, que estabelece a possibilidade de realização de audiência por
videoconferência a critério do magistrado responsável.
Contudo, não é demais lembrar que comunicado não é lei, não estando
sequer previsto no regramento legal trazido pelo Código de Processo Civil de 2015,
tampouco pelo Regimento Interno deste E. Tribunal.
Assim, a hipótese de realização de audiência por videoconferência ou
telepresencial deveria seguir o modelo estabelecido ao julgamento virtual, que exige
a anuência prévia das partes, ou ao menos a ausência de discordância, conforme
Resolução no 772/2017.
Sendo a modalidade telepresencial excepcional, inovação admitida em meio
à contingência e transitoriedade da pandemia do COVID-19, é razoável que, ao
menos, sigam-se as regras do julgamento eletrônico ou “virtual”, em que se prevê a
recusa peremptória (ou imotivada) seja dos juízes ou desembargadores e ou das
partes e de seus advogados. A busca da moderação e da harmonia entre a Justiça e
seus participantes, sendo a Advocacia função essencial de reconhecimento
constitucional, conduz à necessidade de tratamento respeitoso da sua dignidade e
prerrogativas. Somente assim é que dá o primeiro passo para a pacificação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conflitos em litígio.
E, havendo discordância, o prejuízo é presumido, de modo que não deve
subsistir forma de julgamento não presencial em caso de discordância apresentada
por qualquer das partes.
Ante o exposto, voto para dar provimento ao recurso.
Leonel Costa
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JUNIOR
1355663F
7
11
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
1369441C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2202815-54.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.